Tribunal: TJSP
Processo: 2055303-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2055303-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante LUIS
FELIPE DE SANTANA ROCHA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2055303-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2055303-67.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BOTUCATU 1a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: LUIS FELIPE DE SANTANA ROCHA
EMBARGADO: EGRÉGIA 6a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.143
Embargos de Declaração Correção de erro material.
Embargos parcialmente acolhidos.
LUIS FELIPE DE SANTANA ROCHA ingressa com os
presentes embargos de declaração contra a decisão monocrática de fls. 28/29,
proferida no julgamento do recurso dos autos do “habeas corpus” no
2055303-67.2020.8.26.0000, que não conheceu a impetração.
Postula declaração, alegando, contradição, do r. “decisum”,
que seja conhecido e apreciado o “writ”, concedendo-se o livramento condicional
ao paciente, asseverando que a decisão embargada não se refere a este (fls.
01/03).
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento.
Com efeito, primeiramente, nenhum prejuízo em razão da
não apresentação de informações pela autoridade dita coatora uma vez que a
legislação é expressa ao prever a possibilidade de recebê-las ou dispensá-las,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2055303-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
nos termos do artigo 664, caput, do CPP.
Em razão da celeridade que o habeas corpus propicia, a fim
de resguardar o direito de ir e vir, é plenamente razoável a dispensa de
informações.
Portanto, quando o feito retornou à conclusão, considerei
que estava nos termos para ser julgado, dispensando, assim, as informações.
Por outro lado, faz-se necessário reconhecer erro material
constante da decisão ora impugnada.
Constou erroneamente o nome de outra pessoa, quando
deveria constar o nome do embargante.
Ocorre que se depreende da simples leitura do decisum que
se tratava do réu, e de ninguém mais, tanto que o nome da nobre causídica está
correto e o quanto debatido refere-se à causa de pedir no mandamus.
Assim, onde se lê “GABRIEL OLIVEIRA MATIAS”, leia-se
“LUIS FELIPE DE SANTANA ROCHA”.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos para que
conste o nome do embargante “LUIS FELIPE DE SANTANA ROCHA” na decisão
monocrática de fls. 28/29.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator